Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003275-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA - CPF: 377.153.131-49 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), CARLOS ANTONIO GOMES PINTO - CPF: 039.106.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003275-54.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PREJUÍZO NO EXERCÍCIO DE SEU LABOR E EXCESSO DE PRAZO – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE ESTÁ SENDO INVESTIGADO EM OUTRA OPERAÇÃO POLICIAL – ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO ESPECIALIZADO EM ROUBOS/DESVIOS DE CARGAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS – INFORMAÇÕES SOBRE O COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO – PERICULOSIDADE CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A monitoração eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposta se houver fundados receios de fuga do agente ou necessidade de monitorar todos os seus passos, o que restou evidenciado no caso
sub judice
, uma vez que há informações de que o paciente cometeu novo crime doloso durante a utilização do equipamento eletrônico.

“
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” [TJMT, N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha. DJe: 21/2/2019]

“
Não há se falar no excesso de prazo quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo
” [TJMT, N.U 1022666-97.2020.8.11.0000, minha relatoria. DJe: 9/12/2020].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003275-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21.6.2022, pela suposta prática dos crimes de receptação e organização criminosa [IP n. 1002035-34.2022.811.0010], tendo a sua prisão relaxada – na audiência de custódia ocorrida no dia seguinte – e condicionada a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Assevera que:
1)
a utilização da tornozeleira eletrônica está lhe causando embaraços no trabalho, uma vez que é caminhoneiro e, por realizar viagens para distritos afastados e desprovidos de energia elétrica, está tendo dificuldades para manter seu equipamento sempre carregado;
2)
a conservação das cautelares fixadas “
representam constrangimento à sua liberdade individual, pois desde que foi posto em liberdade, no dia 22.6.2022
”, o Ministério Público ainda não ofertou denúncia em seu desfavor;
3)
formulou pedido de revogação da medida cautelar relativa ao monitoramento eletrônico no dia 4.8.2022; contudo, o pedido não foi apreciado até a presente data, configurando, no seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja determinada a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico – ainda que mantida as demais –, sobretudo em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 158756155].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 158966195].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 159480167].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 164014694].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003275-54.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA
, em razão da prática, em tese, dos crimes de receptação e organização criminosa [arts. 2o, da Lei n. 12.850/2013, e 180, do Código Penal], nos autos do Inquérito Policial n. 1002035-34.2022.811.0010.

Exsurge dos autos que o paciente, junto com outros indivíduos, está sendo investigado por supostamente “
desviar a rota de transporte de caminhões de Jaciara/MT para adulterar a carga de insumos agrícolas, auxiliando no descarregamento em um galpão locado por possíveis receptadores ou negociadores de cargas furtadas
”.

Consta ainda que, após receberem informações de “
possíveis áreas de armazenamento dos insumos roubados
”, a Polícia Militar de Jaciara/MT passou a monitorá-los, sendo que, num dos locais, os agentes de segurança visualizaram alguns indivíduos fazendo o carregamento de fertilizantes/adubos em um caminhão, de modo que decidiram abordá-los para averiguar as denúncias previamente recebidas.

Ato contínuo, a equipe policial constatou que as notas fiscais apresentadas não correspondiam com as cargas e que, após entrevistarem o “
proprietário do local
”, este acabou confessando que os insumos eram produto de roubo/furto, que ele seria responsável por transferi-los para Primavera do Leste/MT e que havia contratado o paciente para transportá-los.

Por fim, o paciente, junto com os demais coinvestigados, foi preso e, na audiência de custódia, o juízo singular concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica,
verbis
:

“Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela qual RECEBO o flagrante.

Compulsando os autos, entendo que a concessão da liberdade provisória juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos para sua concessão.

De início, deve ser ressaltado o princípio constitucional estampado no artigo 5o, inciso LXVI, da CRFB/88, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n° 12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que se encontra em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro.

[...]

No caso dos autos, diferentemente do outro custodiado,
não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do autuado Antônio Carlos Santos Frota, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal
.

Nota-se, que
o autuado Antônio Carlos Santos Frota é primário, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe
.

Diante das explanações, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal:

I – COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

II – PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP), EXCETO SE TIVER A TRABALHO;

III – MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO;

IV- MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DEVENDO O CUSTODIADO PROCURAR A CADEIA PÚBLICA DE JACIARA IMEDIATAMENTE PARA TAL FIM.

Saliento que, fica o autuado advertido que o não cumprimento das determinações poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA, se por outro motivo não estiver preso (...)”
(doc. digital n. 158756156).

Em razão desses fatos, o impetrante assinala que formulou ao juízo singular pedido para remover o equipamento eletrônico do paciente, uma vez que a utilização dele está lhe causando embaraços no labor, haja vista ser caminhoneiro e, por realizar viagens para distritos afastados e desprovidos de energia elétrica, tem dificuldades para mantê-lo sempre carregado.

Assevera ainda que, desde o dia que o paciente foi posto em liberdade [
22.6.2022
], o Ministério Público não ofertou denúncia em seu desfavor, de modo que a manutenção das cautelares – sobretudo a tornozeleira eletrônica – representa constrangimento ilegal à sua liberdade individual e a demora na análise do pedido pelo juízo
a quo
implica, no seu entender, excesso de prazo.

Os pedidos
não comportam acolhimento
.

Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do agente ou “
necessidade de monitorar todos os seus passos
” (STJ, HC n. 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019).

Da análise dos documentos trazidos, verifico que:
1)
a autoridade coatora não declinou, na decisão objurgada, a necessidade da utilização do equipamento ou as razões para sua imposição;
2)
do dia da prisão em flagrante [21.6.2022] até a presente data, não houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público;
3)
o paciente é tecnicamente primário e possui bons antecedentes;
4)
de todos os coinvestigados ele é, aparentemente, o único que está sob fiscalização mediante tornozeleira eletrônica.

Com base nos elementos encimados, excepcionalmente, seria viável a revogação do monitoramento eletrônico estabelecido no
decisum
; entretanto, como bem noticiou a Procuradoria de Justiça no seu parecer, surgiram
elementos novos
que recomendam a denegação da ordem constitucional.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo excertos da manifestação exarada pela Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva,
verbis
:

“Por intermédio de notícias em portais eletrônicos, e via consulta ao PJE, constatei que o Paciente
no dia 31/03/2023
foi alvo de mandado de prisão preventiva, em razão da deflagração da “Operação Patriarca”, que visava desbaratar Grupo Criminoso, voltado à prática de crimes de roubo de insumos agrícolas em propriedades rurais de Rondonópolis e região.

Segundo consta, o Paciente, além de ser o motorista do caminhão que transportava a carga subtraída de fertilizantes, também participou na preparação e execução do crime, com abastecimento dos veículos utilizados, atuando em evidente planejamento operacional.

Na ocasião, o grupo criminoso, após manter as vítimas por mais de 12 (doze) horas em cativeiro, subtraiu carga de soja, um veículo S-10, e cerca de 40 (quarenta) toneladas de fertilizantes que foram carregados na carreta que era conduzido pelo Paciente.

A empreitada criminosa só não resultou efetiva, em virtude de o Paciente ter atolado o veículo carregado e, mesmo o grupo tendo se apossado de 03 (três) tratores da fazenda, não conseguiram desatolá-lo. Outrossim, quando vizinhos perceberam a movimentação, os implicados abandonaram o caminhão e os tratores, momento em que o Paciente deixou seu aparelho celular e outros documentos no interior do veículo, o que possibilitou a identificação dos envolvidos.

Tais fatos ocorreram entre os dias
21 e 22/02/2023
e é objeto do IP 70/2023-DERF/Rondonópolis, sendo sua prisão decretada nos autos no. 1006640-10.2023.8.11.0003 (cópia anexa), ressaltando que no apontado período o Paciente deveria estar cumprindo as medidas cautelares fixadas no interesse dos autos no 1002035-34.2022.8.11.0010”
(doc. digital n. 164014694 – grifos no original).

De fato, em consulta ao Sistema PJE [autos n. 1006640-10.2023.811.0003] verifico que o paciente
foi preso preventivamente
em razão da prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes, com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] ocorrido no dia
21 de fevereiro de 2023
, por volta das 19h, na propriedade rural ‘Fazenda Campo Alegre’, localizada na zona rural de Rondonópolis/MT.

Evidencia-se, portanto, que a imposição das medidas cautelares decretadas pelo juízo singular não impediu que o paciente reiterasse na prática criminosa.

Não por outra razão que as alegações trazidas no
writ
– no sentido de que o paciente não conseguia recarregar a tornozeleira eletrônica em razão do seu labor como caminhoneiro – devem ser tomadas com cautela, uma vez que há elementos que indicam sua participação na prática de novos crimes,
justamente no período que estava sendo monitorado
.

Ademais, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
muito provavelmente, ardilosamente, o paciente se utilizava da justificativa posta no presente mandamus [...] quando na verdade, deliberadamente, deixava a tornozeleira descarregada durante as práticas delitivas. Ademais, chama atenção que, novamente, está envolvido em fatos ligados à subtração/transporte de fertilizantes/insumos agrícolas, indicando, que o grupo criminoso a qual pertence, permanece em plena atividade”
.

Independentemente, se a prisão cautelar será mantida ou não nos autos n. 1006640-10.2023.811.0003, não há como ignorar que,
no caso
sub oculis
, persiste o risco à ordem pública, de modo que a continuidade de utilização da tornozeleira eletrônica é medida impositiva.

Nessas condições, a monitoração eletrônica foi imposta como instrumento voltado à fiscalização e controle das demais medidas cautelares, que, sem ela, impossível seria a conferência do seu cumprimento.

Não é demais destacar que “
a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Renato Brasileiro de Lima - Manual de Processo Penal – volume único, 8a ed. Ed. Juspodivm: Salvador, págs. 1132 e 1149).

Quanto ao alegado excesso de prazo, a despeito de o Ministério Público não ter oferecido a denúncia em desfavor do paciente, melhor sorte não lhe assiste.

Como se vê, trata-se de processo relacionado à organização criminosa que iniciou seu trâmite na 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT e teve sua competência deslocada para Cuiabá/MT [Vara Especializada do Crime Organizado]. Além disso, verifica-se a presença de diversos investigados na consecução criminosa, inclusive com envolvimento de agentes oriundos de outro Município do Estado [Rondonópolis]. Por fim, cumpre destacar que o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais [NIPO] remeteu os autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido defensivo, razão pela qual não há se falar,
primo icto oculi
, na ocorrência de negligência, desídia ou descaso do julgador, estando a persecução penal transcorrendo em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Nesse sentido:

“[...] Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo [...]
” (N.U 1003180-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“
[...] A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto [...]”
(N.U 1024835-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023